Tribunal: TJPA
Processo: 0003022-54.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003022-54.2018.8.14.0201
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: EMERSON CHARLES DIAS SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §3º E 157, §3º C/C 14, INC. II, POR DUAS VEZES C/C 69, TODOS DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DOS CRIMES. REDUÇÃO DA PENA BASE. DESCABIMENTO. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE MILITAM EM DESFAVOR DO APELANTE E FORAM VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA JUSTIFICANDO SUA IMPOSIÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ CONFIGURADA UMA VEZ QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DO PROCESSO APONTADO COMO PARADIGMA OCORREU DEPOIS DO FATO APURADO NOS PRESENTES AUTOS. REDUÇÃO DAS PENAS QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O depoimento da vítima colhido em juízo, oportunidade em que reconheceu o apelante pelas suas tatuagens, não está isolado nos autos, uma vez que há testemunho, colhido sob o crivo do contraditório, apontando o envolvimento do recorrente nos delitos, razão pela qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.
2.

Constata-se na fixação da pena base dos delitos pelos quais o apelante foi condenado que os vetores judiciais da culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime foram valorados em desfavor do recorrente com fundamentação idônea, motivo pelo qual não há qualquer reparo a ser realizado.
3.

A agravante da reincidência deve ser afastada, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória, no processo 0002387-78.2015.8.14.0201 ocorreu tão somente em 30/06/2016, ou seja, depois do fato apurado nestes autos, que aconteceu em 04/10/2015, impondo um novo cálculo das penas.
4.

PENA APLICADA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO COMETIDO CONTRA MATHEUS SEABRA NOBRE.
Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.
5.

PENA APLICADA PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SEABRA.
Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzem-se as penas em 1/3 (um terço), nos mesmos moldes da sentença condenatória, equivalentes a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias multa perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, ante a inexistência de causas de aumento de pena.
6.

PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA MARCOS SEABRA NOBRE.
Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzem-se as penas em 1/3 (um terço), nos mesmos moldes da sentença condenatória, equivalentes a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias multa perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, ante a inexistência de causas de aumento de pena.
7.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES.
Considerando o concurso material entre os crimes, as reprimendas devem ser somadas, perfazendo o total de 56 (cinquenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o apelante às penas de 56 (cinquenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §3º e 157, §3º c/c 14, inc. II, por duas vezes c/c 69, todos do CP, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 27 de julho de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

EMERSON CHARLES DIAS SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 61 (sessenta e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 736 (setecentos e trinta e seis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §3º e 157, §3º c/c 14, inc. II, por duas vezes, c/c 69, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que não há provas suficientes para sustentar a condenação, pois uma das vítimas, a senhora Maria de Nazaré da Silva Seabra, não poderia lhe reconhecer por causa de uma tatuagem, pois não se encontrava na sala de audiências, motivo pelo qual suas declarações se encontram isoladas nos autos.

Aduz ainda que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e a agravante da reincidência não está configurada.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para excluir a agravante da reincidência.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo parcial provimento da apelação para excluir a agravante da reincidência.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 04/10/2015, por volta das 03:30 horas, o apelante, acompanhado dos nacionais Tomaz Augusto Souza da Costa, André Luis Santos de Oliveira, Ruan Rucie da Silva Almeida e um quinto indivíduo não identificado, invadiram a residência das vítimas Matheus Seabra Nobre, Marcos Seabra Nobre e Maria de Nazaré Silva Seabra, enquanto dormiam. Ato contínuo, os ofendidos foram rendidos e agredidos pelo bando que lhes exigiam dinheiro e jóias. Ao perceber que Maria de Nazaré, sua mãe, estava sendo agredida, Matheus partiu para defende-la, ocasião em que o acusado Ruan Rucie, já falecido, lhe desferiu 04 (quatro) disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local do crime.

Durante a ação, o acusado Tomas Augusto de Souza ainda tentou matar as vítimas Marcos Seabra Nobre e Maria de Nazaré Silva Seabra, porém, sua arma falhou e não conseguiu fazer os disparos. Por fim, o bando subtraiu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e jóias.

Depois de recebida a denúncia, o processo foi autuado sob nº 0000186-79.2016.8.14.0201, estando suspenso quanto ao acusado André Luis Santos de Oliveira e foi verificado o óbito de Ruan Rucie da Silva Almeida, bem como, após sua captura, foi determinado desmembramento dos autos quanto ao apelante, registrados sob o nº 0003022-54.2018.8.14.0201, no qual restou condenado.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante alega que não há provas suficientes para sustentar a condenação, pois uma das vítimas, a senhora Maria de Nazaré da Silva Seabra, não poderia lhe reconhecer por causa de uma tatuagem, pois não se encontrava na sala de audiências, motivo pelo qual suas declarações se encontram isoladas nos autos.

Ocorre que nas duas ocasiões em que prestou declarações em juízo (processo nº 0000186-79.2016.8.14.0201 - mídia juntada às fls. 287 e processo nº 0003022-54.2018.8.14.0201 - mídia de fls. 189), a vítima Maria de Nazaré da Silva Seabra reconheceu o apelante como um dos envolvidos no crime, até porque já o conhecia anteriormente.

Ademais, a testemunha José Wellington da Silva Seabra (mídia de fls. 287) disse que soube por terceiros que o recorrente esteve envolvido no crime.

Portanto, as declarações prestadas pela ofendida encontram respaldo nas provas produzidas nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido o pedido de absolvição.

DA REDUÇÃO DA PENA

Aduz o recorrente que nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor e a agravante da reincidência não está configurada.

Analisando a fixação da pena base dos delitos pelos quais o apelante foi condenado, constata-se que os vetores judiciais da culpabilidade, a conduta social, as circunstâncias e as consequências do crime foram valorados em desfavor do recorrente com fundamentação idônea, motivo pelo qual não há qualquer reparo a ser realizado (fls. 211-verso/ 215).

Quanto ao afastamento da agravante da reincidência, razão assiste ao apelante, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória, no processo 0002387-78.2015.8.14.0201 ocorreu tão somente em 30/06/2016, ou seja, depois do fato apurado nestes autos, que aconteceu em 04/10/2015, devendo ser realizado um novo cálculo das penas.
PARA O CRIME DE LATROCÍNIO COMETIDO CONTRA MATHEUS SEABRA NOBRE

Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 280 (duzentos e oitenta) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.
PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA MARIA DE NAZARÉ DA SILVA SEABRA

Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzem-se as penas em 1/3 (um terço), nos mesmos moldes da sentença condenatória, equivalentes a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias multa perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, ante a inexistência de causas de aumento de pena.
PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO CONTRA A VÍTIMA MARCOS SEABRA NOBRE

Considerando a inexistência de equívocos na imposição da pena base, esta fica mantida em 23 (vinte e três) anos de reclusão e 220 (duzentos e vinte) dias multa, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a causa de diminuição da tentativa, reduzem-se as penas em 1/3 (um terço), nos mesmos moldes da sentença condenatória, equivalentes a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias multa perfazendo a reprimenda em 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 147 (cento e quarenta e sete) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva, ante a inexistência de causas de aumento de pena.

CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES

Considerando o concurso material entre os crimes, as reprimendas devem ser somadas, perfazendo o total de 56 (cinquenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento para condenar o apelante às penas de 56 (cinquenta e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 574 (quinhentos e setenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 157, §3º e 157, §3º c/c 14, inc. II, por duas vezes c/c 69, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator